Tribunal: TJDFT
Processo: 0033459-36.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PORTARIA N° 873 DA PMDF. ESTÁGIO PROBATÓRIO CONDICIONADO À COMPLEMENTAÇÃO ACADÊMICA. LEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A regulamentação da Portaria 873/2013 não ultrapassou o espaço normativo franqueado pela própria Lei 12.086/2009, de sorte que a vinculação do estágio probatório à diplomação em Ciências Policiais não pode ser considerada ofensiva às normas jurídicas de escalão hierárquico superior e, por isso, não traduz ilegalidade.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.